Tribunal: TJMMG
Processo: 0000021-57.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000021-57.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000173-33.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA A DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - A INVASÃO DE UM IMÓVEL AFETADO AO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR UM NÚMERO ELEVADO DE PESSOAS, ALGUMAS POSSIVELMENTE ARMADAS, NÃO CONSTITUI FORMA DE MANIFESTAR QUALQUER PENSAMENTO - COMO O PALÁCIO DA LIBERDADE SE ENCONTRAVA COM O PORTÃO FECHADO À ENTRADA DOS MANIFESTANTES E HAVIA GUARDAS MILITARES POSTADOS PARA MANTÊ-LO FECHADO, FORÇAR A ENTRADA NO LOCAL COM O ARROMBAMENTO DO PORTÃO E COM A SUPERAÇÃO DAS BARREIRAS OPOSTAS PELOS SENTINELAS MILITARES NÃO CONSTITUI UMA ALTERNATIVA LÍCITA DE COMPORTAMENTO - CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA PARA REFORMAR A DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR E ENCAMINHAR O FEITO À CONSIDERAÇÃO DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Juiz Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz Substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente correição parcial, para revogar a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar e encaminhar o feito à consideração do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Não participou do julgamento o Exmo. Sr. Juiz Jadir Silva, Corregedor. RELATÓRIO O Exmo. Sr. Juiz Corregedor da Justiça Militar, com base no art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar e inciso III do art. 27 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça Militar, representa ao órgão Pleno pela reforma da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Juiz deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Direito da 3ª AJME que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar (fl. 144). Segundo a Portaria de n. 114.400/2018/CPM o procedimento investigatório foi instaurado para apurar: [...] a conduta irregular segundo a qual os investigados, em data de 06/06/2018, por volta de 15 horas, na Cidade de Belo Horizonte, juntamente com um grupo de manifestantes, lá permaneceram até a noite, quando houve a desocupação do local, mediante cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse, incorrendo os investigados, em tese, no crime do art. 257, inciso II do Código Penal Militar [...]. O relatório das investigações, constante de fl. 109, registra a necessidade de realização de novas diligências, contudo, o representante do Ministério Público com atuação perante esta Justiça especializada, às fls. 111/112, requereu o arquivamento das investigações, argumentando que: Não há nos autos qualquer indício de que os investigados tenham participado da conduta de forçar a abertura dos portões, sendo que a entrada dos militares no local não encontrou qualquer oposição. O Exmo. Sr. Juiz de Direito da 3ª AJME, em fl. 114, determinou o retorno dos autos para as diligências necessárias, tendo o Ministério Público novamente se manifestado pelo arquivamento do inquérito, tendo sido proferida a seguinte decisão: [...] Verifico que os militares inativos participaram de manifestação de forma pacífica e sem violência, sendo que o ingresso nas dependências do Palácio da Liberdade, ocorreu apenas após a abertura dos portões. O tipo penal incriminador indicado no relatório apresentado pelo encarregado do Inquérito Policial Militar, relativo à invasão de propriedade mediante o concurso de pessoas, apresenta a seguinte descrição: II - invade, com violência à pessoa ou à coisa, ou com grave ameaça, ou mediante concurso de duas ou mais pessoas, terreno ou edifício sob administração militar. (grifei) É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Juízes. Após um exame cuidadoso dos autos, chego à segura conclusão de que a representação apresentada pelo Exmo. Sr. Juiz Corregedor da Justiça Militar deve ser julgada procedente, para revogar a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 instaurado pela Portaria n. 114.400/2018 e encaminhar o feito à consideração do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça. De início, cabe registrar que o caso que ora se apresenta ao exame deste E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais não mereceu do órgão julgador de primeiro grau a atenção devida. A questão de fato é bastante delicada, envolve a violação aos direitos fundamentais dos profissionais de segurança do Estado de Minas Gerais e a forma adequada de lutar contra tal violação. Examinarei, em tópicos destacados, os aspectos jurídicos que evidenciam a necessidade de revogar a decisão combatida. Registro que o feito não autoriza examinar os elementos de convicção carreados aos autos do inquérito policial militar sobre eventual culpa do investigado. Não se trata de examinar o mérito de qualquer pretensão punitiva, apenas da possibilidade de instaurar-se um processo penal de conhecimento. E, para tanto, basta constatar a probabilidade de êxito de uma ação penal condenatória. - Competência do Conselho Permanente de Justiça para a decisão de arquivamento do IPM A primeira questão que desafia a nossa compreensão diz respeito à competência do juízo monocrático para proferir uma decisão que determine o arquivamento de uma investigação relativa à suposta ocorrência de crime previsto no artigo 257, inciso II, do Código Penal Militar (CPM) (invasão de propriedade mediante o concurso de pessoas), c/c o art. 9º, inciso III, alíneas “a” e “b”, do mesmo diploma legal. O tema relativo à competência jurisdicional para receber a denúncia nunca foi examinado por este E. Tribunal de Justiça Militar. O presente caso, parece-me, oferece a oportunidade para iniciarmos a reflexão. Conforme dispõe o art. 35 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o processo criminal de conhecimento somente começa com o recebimento da denúncia pelo juiz. Tal dispositivo não é claro sobre qual órgão jurisdicional deve receber a denúncia. No caso em exame, o Exmo. Sr. Juiz de Direito Substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) entendeu ser competente para, monocraticamente, receber a denúncia e/ou proceder ao arquivamento de investigações. O art. 199, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 59/2001, no mesmo sentido, defere ao Juiz de Direito do Juízo Militar competência para decidir sobre o recebimento da denúncia. No entanto, penso que tais dispositivos devem ser interpretados em conformidade com as novas disposições da Constituição da República relativas à distribuição da competência, instituídas pela Emenda Constitucional n. 45/2004. E, nesse sentido, a Constituição somente permite o juízo monocrático nos processos relativos a crimes cometidos contra civis. A distribuição de competência entre os órgãos jurisdicionais da Justiça Militar é feita de maneira expressa pelo parágrafo 5º do art. 125 da Constituição da República. O dispositivo constitucional determina que:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Os crimes previstos no art. 257 estão inseridos no Título V do CPM, que trata dos crimes contra o patrimônio. O imóvel que foi objeto da suposta invasão se encontra afetado e sob a posse do Estado de Minas Gerais. É um dos locais de trabalho do Governador, mas o crime não tutela a propriedade ou a posse de imóvel que é exercida pela pessoa física do Governador. Certamente, a tutela penal oferecida pelo crime em exame não se dirige ao patrimônio de civil. A tutela penal visa proteger o patrimônio do Estado de Minas Gerais contra ofensas e, secundariamente, como deixa bem claro o tipo penal incriminador, também visa proteger a administração militar que é exercida sobre o imóvel. A toda evidência, as manifestações ministeriais e a decisão judicial de primeiro grau que afirmam inexistir “risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal” não fizeram uma correta avaliação do caso concreto. Um exame superficial da questão revela que a decisão combatida é absolutamente nula, pois proferida por órgão judicial que não possui competência para tanto. Nos termos explícitos do parágrafo 5º do art. 125 da Constituição da República, a competência para conhecer das questões relativas aos crimes cometidos por militares estaduais contra o patrimônio do Estado de Minas Gerais e a administração militar exercida sobre o imóvel é do órgão judicial colegiado da Justiça Militar: o Conselho de Justiça. No caso em exame, penso que cabe ao Conselho de Justiça examinar se a manifestação do representante do Ministério Público com atuação em primeiro grau deve ser acolhida ou o feito deve ser remetido ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal (CPP) comum, c/c o art. 3º do CPPM. Não se pode admitir que o juiz de direito do juízo militar, monocraticamente, impeça que o órgão jurisdicional competente conheça a situação de fato suspeita de caracterizar um crime militar. Sobre a competência para receber a denúncia, vale lembrar que, no Tribunal de Justiça Militar, há um precedente importante, no qual a denúncia oferecida em face de um parlamentar estadual foi recebida pelo órgão pleno e não pelo relator, monocraticamente. Esta, Srs. Juízes, já me parece ser uma razão suficiente para a procedência da representação que ora examinamos, mas ainda há outras razões. - Inexistência de comprovação da utilização de violência por parte do investigado O Exmo. Sr. Juiz de Direito Titular da 3ª AJME, em fl. 144, determina o arquivamento do inquérito, com base no entendimento de que não há prática de qualquer crime.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Um exame muito superficial do tipo penal incriminador que orientou a investigação revela que o fato de os investigados terem adentrado no imóvel de forma pacífica não constitui prova de inexistência do dolo. Segundo o art. 257, inciso II, do CPM, constitui crime a conduta de quem: “II - invade, com violência à pessoa ou à coisa, ou com grave ameaça, ou mediante concurso de duas ou mais pessoas, terreno ou edifício sob administração militar”. (grifei) Não pode haver dúvidas de que o núcleo do tipo penal incriminador é constituído pelo verbo invadir e de que a execução da conduta proibida se encontra restrita aos quatro meios que são expressamente identificados em lei. Considerando cada uma das possibilidades legais, o crime pode se realizar por meio das seguintes condutas: 1) invadir terreno ou edifício sob administração militar, mediante violência à pessoa; 2) invadir terreno ou edifício sob administração militar, mediante violência à coisa; 3) invadir terreno ou edifício sob administração militar, mediante grave ameaça; ou 4) invadir terreno ou edifício sob administração militar, mediante o concurso de duas ou mais pessoas. A investigação realizada por meio do IPM visou apurar a prática de invasão de terreno ou edifício sob a administração militar, mediante o concurso de duas ou mais pessoas. Nesse caso, não se pode arquivar o IPM em razão da inexistência de dolo apenas por inexistência de oposição dos militares que faziam a guarda do Palácio da Liberdade. Ademais, a hipótese incriminatória não se fundamenta no emprego de violência, mas no concurso de pessoas. O argumento, portanto, não se presta a fundamentar o arquivamento do IPM. - Sobre o direito constitucional à liberdade de expressão De plano, cabe registrar que, no mérito, o inconformismo dos militares com o parcelamento dos salários é absolutamente justo e pertinente. A profissão exige altos sacrifícios pessoais e familiares, devendo ser adequada e tempestivamente remunerada. Mas não se trata de examinar o mérito do inconformismo. Trata-se de examinar a forma de combater o que se entende ser violador dos direitos de todos os militares. O direito constitucional à liberdade de expressão, utilizado para fundamentar a decisão combatida, encontra previsão no inciso IV do art. 5º da Constituição da República. O referido dispositivo assegura que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.” Em complemento, o art. 220 dispõe que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto naTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Constituição. Em seu § 2º, o art. 220 ainda proíbe toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. O sistema protetivo estabelecido na Constituição para a manifestação do pensamento, implicitamente, estabelece a liberdade individual para a elaboração de qualquer pensamento. Não é juridicamente possível reprimir o pensamento das pessoas. Com base em tal premissa, a Constituição expressamente protege a manifestação do pensamento que foi livremente elaborado. No caso concreto, fica bem claro que a invasão de um imóvel afetado ao Governo do Estado de Minas Gerais, por um número elevado de pessoas, algumas possivelmente armadas, não constitui forma de manifestar qualquer pensamento. A ação de invadir não expressa qualquer conteúdo de pensamento, expressa apenas e tão somente violência física. Explicando as possíveis formas de manifestação do pensamento, José Afonso da Silva leciona que: Essa exteriorização do pensamento pode dar-se entre interlocutores presentes ou ausentes. No primeiro caso, pode verificar-se de pessoa à pessoa (em forma de diálogo, de conversação) ou de uma pessoa para outras (em forma de exposição, de conferência, palestras, discursos etc), interferindo aqui com o direito de reunião e de associação, de que cuidaremos noutro lugar. No segundo caso, pode ocorrer entre pessoas determinadas, por meio de correspondência pessoal e particular sigilosa (carta, telegrama, telefone, ligados ao direito à privacidade, como foi visto), ou expressar-se para pessoas indeterminadas, sob a forma de livros, jornais, revistas e outros periódicos, televisão e rádio, que mereceram normas especiais na Constituição que discutiremos na frente. Acrescente-se que, na liberdade de manifestação do pensamento, se inclui, também, o direito de tê-lo em segredo, isto é, o direito de não manifestá-lo, recolhendo-o na esfera íntima do indivíduo. (Curso de Direito Constitucional positivo. 9ª ed. 4º tiragem. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 222) No mesmo sentido, Celso Ribeiro Bastos esclarece que: A liberdade de expressão do pensamento assume necessariamente múltiplas formas, por força da óbvia razão de que são muitos os planos em que o pensamento se exercita como também são múltiplas as formas e os meios de que se vale para comunicar-se. Assim, surgem liberdades tais como: a de opinião, a de religião, a de informação, a de imprensa, a de telecomunicações etc. Na hipótese ainda de a exteriorização do pensamento não se dar entre presentes, surge o direito derivado que protege o sigilo da correspondência. Aparece também o direito de expressar-se para pessoas indeterminadas, o que pode ser feito através de livros, jornais, rádio e televisão. (Comentários à constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989, v. 2, p. 43) Muito embora o desenvolvimento tecnológico de nossa sociedade contemporânea tenha desenvolvido novas formas de expressão doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pensamento, como, por exemplo, as comunicações que se realizam no ambiente eletrônico das redes sociais, a violência não possui qualquer conteúdo intelectual que possa ser transmitido e não constitui forma de expressar qualquer pensamento. O pensamento é algo que somente adquire realidade por meio da atividade intelectual, sendo um produto racional da mente humana. A violência, por outro lado, salvo os casos excepcionais nos quais o seu emprego é justificado por lei (causas excludentes de ilicitude) expressa apenas desrespeito aos direitos de quem a sofre. Se a violência em si não apresenta qualquer conteúdo de pensamento, devemos agora examinar a possibilidade jurídica do emprego da violência para forçar outrem a ouvir a manifestação de um pensamento previamente elaborado. Em outras palavras, se a ordem jurídica admite que o fim de manifestar um pensamento livremente elaborado possa justificar o meio violento que é utilizado para exteriorizar tal pensamento. Os dispositivos constitucionais que garantem a liberdade de expressão se referem a uma espécie de liberdade individual que é expressamente protegida pela ordem jurídica. Trata-se de uma liberdade jurídica, que é instituída nos termos da norma jurídica e tem limites que se harmonizam com as demais disposições do sistema normativo. Não se pode esquecer que o ordenamento jurídico é um sistema e, como tal, apresenta as características fundamentais da unidade e da adequação valorativa (CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. p. 14 e p. 20-22.) A própria Constituição, ao conceber o direito à liberdade de expressão, vedou expressamente o anonimato. A vedação constitucional ao anonimato evidencia que, ao lado do direito de expressar-se livremente, há também o direito de aquele que se sentir ofendido pela expressão do pensamento saber quem é o autor da ofensa e, com base em tal informação, promover a sua responsabilização. Celso Ribeiro Bastos reconhece na vedação constitucional ao anonimato a indubitável possibilidade de responsabilização daquele que cometeu excessos no exercício do direito de expressão (Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989, v. 2, p. 44) Para a compreensão sobre a alegada incidência do direito à livre expressão do pensamento, no caso concreto que ora nos ocupa a atenção, também importa considerar outra limitação/restrição constitucional expressa que se relaciona ao direito de reunião. A alegada expressão do pensamento se manifestou por meio de reunião de pessoas, com ocupação, de imóvel sob administração militar. Por isso, os direitos e as limitações/restrições constitucionais se relacionam de maneira obrigatória. O inciso XVI do art. 5º da Constituição da República dispõe que XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; O direito fundamental de reunião encontra limitação/restrição constitucional que diz respeito a aspectos da situação fática que permite o seu exercício. O direito de reunião do movimento reivindicatório encontrase condicionado à exigência de que a reunião se realize por meios pacíficos, sem armas e em local aberto ao público. Somente em tal contexto a Constituição concebe o direito de reunião. No caso concreto, fica evidente que duas das condicionantes fáticas não foram satisfeitas. Certamente, não é pacifica uma reunião que força a entrada em local que não se encontrava aberto ao acesso público. Mesmo sem questionar a eventual posse de armas por muitos dos manifestantes e, inclusive, do próprio investigado, a reunião que se estabeleceu à força no interior do Palácio da Liberdade não encontra amparo constitucional. A doutrina relevante esclarece que a limitação ou restrição (conforme a teoria que se adote) estabelecida pela própria norma constitucional decorre das exigências de conciliação do direito fundamental com o sistema de direitos fundamentais e com a própria Constituição em sua unidade. Os limites ou as restrições dos direitos fundamentais são instituídos pela ordem jurídica para conciliar os direitos fundamentais entre si e, essencialmente, com as exigências de respeito à alteridade e aos valores supremos da vida comunitária. (SAMPAIO, José Adércio Leite. Teoria da constituição e dos direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2013, p. 690-691 e ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 286-291). O direito fundamental à liberdade de expressão, bem como o direito de reunião, convive harmoniosamente com o dever, igualmente fundamental, de respeito aos direitos dos demais. Nesse sentido, a doutrina de J. J. Gomes Canotilho (Direito Constitucional e teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, s/d, p. 517-522), José Adércio Leite Sampaio (Teoria da constituição e dos direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2013, p. 593) e José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional positivo. 9. ed. 4ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 179 e 222) Qualquer abuso dos direitos de liberdade e de reunião que inobserva o dever de respeito aos demais membros da sociedade implica responsabilidade pelos excessos cometidos. E, ao pensar nos excessos cometidos no exercício da liberdade de expressão, devemos nos lembrar, inicialmente, que cabe à Polícia Militar impedir a ocorrência de excessos. Nas diversas manifestações reivindicatórias das diversas categorias profissionais, a Polícia Militar garante o respeito à ordem pública e ao direito alheio. Lembremos as manifestações reivindicatórias de professores, motoristas de aplicativo e outros tantos profissionais que apresentam demanda contra o governo estadual. A Polícia Militar cumpre o importante papel de conter os possíveis excessos das manifestações reivindicatórias de todas as demais categorias profissionais e de todos os possíveis grupos sociais. Como, então, admitir que os policiais militares possam cometer osTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 mesmos excessos que a instituição militar impede aos demais movimentos reivindicatórios? Em suma, como é possível admitir que somente os profissionais de segurança pública (entre os quais os militares estaduais) tenham o direito de invadir e ocupar o imóvel em que se situa a sede do governo estadual? Esta singela comparação permite concluir que o que a decisão hostilizada considera direito para os militares estaduais é considerado pela sociedade que se utiliza de seus serviços como abuso de direito. O direito que a referida decisão reconhece não é conferido a mais nenhuma outra categoria profissional ou grupo social. Entender que somente os profissionais de segurança possuem tal “direito”, data venia, é manifesto absurdo. Prosseguindo nas comparações, também se mostra pertinente refletir se uma ocupação forçada do gabinete do juiz de primeiro grau por um grupo de militares insatisfeitos com as suas decisões judiciais estaria permitida pelos direitos fundamentais de liberdade de expressão ou de reunião. A hipótese evidencia que, se o raciocínio utilizado na r. decisão combatida é correto, deve-se admitir, pelas mesmas razões, a ocupação dos gabinetes dos juízes por qualquer pessoa inconformada com as suas decisões judiciais. Certamente, o conteúdo do direito à liberdade de manifestação do pensamento não engloba o direito a ofender ou constranger quem quer que seja. Não existe direito a ofender ou a constranger uma pessoa, de modo que, no conteúdo do direito à liberdade, não há e não pode haver qualquer permissão para ofender ou constranger. A impossibilidade de ofensa ou de constrangimento a terceiros é uma limitação (restrição) interna ao conteúdo dos direitos à livre manifestação do pensamento e à reunião. Nesta quadra, não há proteção constitucional à manifestação do pensamento ou reunião que ofenda ou traga constrangimentos a terceiros. Também vale observar que o direito à liberdade, embora apresente um conteúdo extremamente complexo, se caracteriza essencialmente pela possibilidade de escolha entre alternativas de comportamento. É o que nos ensina a doutrina relevante de J. J. Gomes Canotilho (Direito Constitucional e teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, s/d, p. 1.219-1.220) e Robert Alexy (Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros 2008, p. 222). Nesse aspecto, importa observar que a liberdade fática de escolha somente obtém a proteção jurídica, transmudando-se em liberdade juridicamente protegida, quando diz respeito às alternativas lícitas de comportamento. Não há proteção jurídica que ampare a escolha por realizar um comportamento ilícito. A situação fática que gerou a investigação arquivada, muito embora não seja reconhecida na doutrina como uma das formas possíveis de expressão de pensamento, permite exemplificar bem as possibilidades de escolha que se inserem no âmbito da liberdade de expressão protegida constitucionalmente. A manifestação dos agentes de segurança pública contra as medidas remuneratórias do Governador do Estado é justa e poderia,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 facilmente, ter-se mantido nos limites de atuação lícita. Certamente, os manifestantes poderiam expressar o seu descontentamento com o parcelamento dos salários e outros prejuízos impostos pela administração estadual de maneira lícita. Por exemplo, os manifestantes poderiam escolher por realizar a manifestação na área da Praça da Liberdade ou no interior do Clube dos Oficiais da Polícia Militar; poderiam escolher por realizar a manifestação na Praça da Estação ou nas áreas externas da cidade administrativa. Em todas as hipóteses mencionadas, as alternativas de comportamento se apresentariam lícitas e de livre escolha. Mas, como o Palácio da Liberdade se encontrava com o portão fechado à entrada dos manifestantes e havia guardas militares postados para mantê-lo fechado, forçar a entrada no local com o arrombamento do portão e com a superação das barreiras opostas pelas sentinelas militares não constitui uma alternativa lícita de comportamento. Se as portas do Palácio estavam fechadas e guardadas por sentinelas militares, a liberdade de expressão prevista na Constituição não autoriza entrar à força em área sob administração militar, acuando fisicamente funcionários públicos e, eventualmente, a própria pessoa física do Governador. Não há proteção jurídica para escolher realizar tal comportamento ilícito. Ações violentas não são necessárias para a expressão do pensamento e não encontram lugar no Estado Democrático de Direito. Pode-se facilmente concluir que a proteção jurídica conferida à elaboração e manifestação do pensamento não permite fazer uso da força e da violência, para se fazer ouvir. Ao lado do direito individual de se expressar livremente, há o direito individual de ouvir apenas o que se quer ouvir. Não é possível entender que o direito ampare a conduta violenta que obriga um interlocutor a ouvir o que o outro tem a dizer. O tipo penal incriminador que orientou os trabalhos do IPM ainda apresenta uma peculiaridade que não pode ser desconsiderada. O local que foi invadido mediante violência e, posteriormente, ocupado estava sob a administração militar. A conduta, em tese, praticada não ofende somente o direito individual daqueles que não querem ouvir a manifestação. Ofende também, e de maneira relevante, a administração militar que é exercida sobre o local. Importa notar que o direito individual de livre manifestação do pensamento não pode sacrificar o direito igualmente constitucional de preservação da regularidade de funcionamento das instituições militares. A mesma Constituição que prevê a liberdade de manifestação do pensamento também prevê que as instituições militares estaduais são organizadas com base na hierarquia e disciplina (art. 42), sendo tais pilares organizacionais protegidos constitucionalmente em favor da sociedade que é destinatária dos serviços prestados pelas instituições militares. Não é possível admitir o sacrifício dos pilares organizacionais das instituições militares para preservar o direito individual de liberdade de manifestação do pensamento, ainda que tal direito seja exercido de maneira coletiva. Por fim, cabe lembrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a liberdade de manifestaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 do pensamento não afasta a responsabilização pelos excessos ilícitos cometidos. Para exemplificar, trago à colação a ementa da recente decisão proferida no RHC 143206 AgR/RS, sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cujo julgamento se deu em 22 de março de 2019 e cujo acórdão foi publicado no DJe de 02 de abril de 2019: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESACATO A MILITAR (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO TIPO PENAL COM O ARTIGO 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PENSAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS ABSOLUTOS. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 1. Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e garantias individuais e coletivos consagrados no art. 5º da Constituição Federal, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. 2. A liberdade de expressão e pensamento prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 13, item 2, letra a, do Pacto de San Jose), que não se afasta do regramento previsto na Constituição da República, não é, como todo direito fundamental, absoluta e não pode ser utilizada para justificar a prática de condutas que desrespeitem ou menosprezem o funcionário público, seja ele civil ou militar. 3. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na presente hipótese. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. O caso examinado pelo Supremo se apresenta bastante pertinente para também nos indicar a necessidade de prosseguir com a apuração de responsabilidades daqueles que tenham realizado as condutas ilícitas, por meio do devido processo criminal de conhecimento. - Área sob administração militar Tendo em vista a manifestação do Sr. Deputado Estadual Sargento Rodrigues, legítimo representante dos militares na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, amplamente divulgada nas redes sociais, ainda cabe considerar a questão relativa a estar a área invadida sob a administração militar. O digno parlamentar afirma que, diante da transferência da sede do Poder Executivo estadual para a cidade administrativa e da criação do “circuito liberdade”, a área invadida não estava sob a administração militar no momento dos fatos. Segundo o seu entendimento, o imóvel do Palácio da Liberdade encontra-se sob administração do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Data maxima venia, o equívoco do parlamentar é manifesto. A afetação da área denominada “cidade administrativa” para utilização pelo Poder Executivo foi realizada por meio do Decreto Estadual n. 45.357, de 03 de maio de 2010. Posteriormente, o Decreto Estadual n. 46.923, de 29 de dezembro de 2015, instituiu o “circuito Liberdade”, conferindo a sua gestão ao IEPHA. Tal gestão é meramente colaborativa para questões que envolvam aspectos de preservação do patrimônio cultural e, certamente, não afasta a administração do órgão ou pessoa privada que esteja na posse de imóvel que se encontre no perímetro da referência cultural reconhecida pelo Decreto Estadual n. 46.923. E a esta conclusão é muito fácil de chegar quando se considera que um decreto do Poder Executivo jamais poderia impedir os direitos de administração que são próprios ao exercício da posse sobre bem imóvel. Certamente, o IEPHA não se encontra na posse do Palácio da Liberdade. Cabe observar, por fim, que o Decreto Estadual n. 46.983, de 19 de abril de 2016, em seu artigo 2º, expressamente estabelece como área de segurança o Palácio da Liberdade, colocando-o sob a administração do Gabinete Militar do Governador, nos termos de seu art. 3º. A definição do imóvel do Palácio da Liberdade como área de segurança é posterior à afetação do imóvel em que se encontra a “cidade administrativa” e também é posterior à instituição do projeto cultural “circuito liberdade”. Não pode haver qualquer dúvida quanto ao fato de que o imóvel do Palácio da Liberdade se encontrava, no momento dos fatos, sob a administração do Gabinete Militar do Governador, o que, em tese, satisfaz a exigência do tipo penal incriminador previsto no art. 257, inciso II, do CPM. - Reunião de todos os inquéritos policiais militares que tratam do mesmo fato Considerando os termos do art. 100, alínea “a”, do CPPM, todos os inquéritos policiais militares que tratam do mesmo fato devem ser reunidos para exame unificado pelo juiz que dele primeiro conheceu e no qual se fixou a prevenção por continência. Chegaram para exame deste relator inúmeras correições parciais por representação do corregedor, relativas a inquéritos diversos, que tramitaram em diversas auditorias. Da mesma forma como tais feitos foram reunidos para exame de um mesmo relator no Tribunal, devem ser reunidos para exame de um só juiz no primeiro grau de jurisdição. No caso de oferecimento de denúncia, por delegação do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, o processo criminal de conhecimento deve tramitar em uma única Auditoria, conforme as regras processuais pertinentes à prevenção por continência. Por todas as razões expostas, julgo procedente a presente correição parcial, para revogar a decisão que determinou o arquivamento doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 inquérito policial militar e encaminhar o feito à consideração do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato